Tribunal: TJBA
Processo: 0000239-51.2007.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000239-51.2007.8.05.0193 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO BRITO DE OLIVEIRA e outros (11) Advogado(s): JOAQUIM LUZ MOREIRA APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 179 DO CPC. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO PARQUET. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E IDENTIFICAÇÃO DOS CONFRONTANTES. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Pedro Brito de Oliveira e Outros contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 0000239-51.2007.8.05.0193, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia na juntada de documentos considerados essenciais pelo juízo. Os apelantes alegam que tais documentos foram, em sua maioria, devidamente apresentados, sendo indevida a extinção. Sustentam ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de intimação pessoal, além de afronta aos princípios da ampla defesa, acesso à justiça e razoável duração do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos tidos como essenciais à propositura da ação é medida válida; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e inobservância do contraditório e das prerrogativas institucionais do Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O atual Código de Processo Civil não estabelece procedimento específico para a ação de usucapião judicial, inexistindo, assim, exigência legal expressa quanto à apresentação dos documentos que já foram acostados aos autos pelos apelantes. 2. O indeferimento da petição inicial, fundado na ausência de documentos considerados indispensáveis pelo juízo de origem, mostra-se precipitado e desproporcional quando os elementos já acostados aos autos são suficientes para a delimitação do imóvel e a identificação dos confrontantes, possibilitando a instrução do feito e eventual complementação da prova em juízo. 3. A sentença padece, ainda, de nulidade por ausência de intimação prévia do Ministério Público, quando obrigatória sua intervenção na condição de fiscal da ordem jurídica, como na hipótese de ação de usucapião, nos termos do art. 5º, §5º, da Lei n. 6.969/81, art. 12, §1º, da Lei n. 10.257/01 e art. 179 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de documentos não expressamente exigidos pela lei processual não autoriza o indeferimento da petição inicial em ação de usucapião, quando presentes elementos suficientes à individualização do imóvel e à citação dos confrontantes. 2. O indeferimento da petição inicial sem apreciação dos requerimentos do Ministério Público e sem sua intimação viola o art. 179 do CPC e impõe a nulidade da sentença. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, III e IV, e 179; Lei 6.969/81, art. 5º, §5º; Lei 10.257/01, art. 12, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001207-91.2020.8.05.0191, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0002696-57.2012.8.05.0039, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 16.04.2024; TJ-SC, Apelação nº 0810299-37.2013.8.24.0023, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 25.04.2023. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 09 .